Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 22,56g (VINTE E DOIS GRAMAS E CINQUENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que as provas carreadas aos autos, especialmente os depoimentos coerentes dos policiais e a confissão extrajudicial do réu, evidenciam que o apelante tinha em depósito uma porção de maconha para fins de difusão ilícita.
2. Mantém-se a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, tendo em vista que o acusado possui condenações definitivas por fatos anteriores ao ora analisado.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor do réu, considerando que ele tinha vinte anos de idade na data do presente fato.
5. Correta a fixação do regime inicial fechado se o acusado, condenado a pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, é reincidente e portador de maus antecedentes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria e reconhecer a atenuante da menoridade relativa, diminuindo a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.